Tribunal: TJES
Processo: 5008803-06.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008803-06.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS e outros
RECORRIDO: RODRIGO NOGUEIRA DIAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Rodrigo Nogueira Dias em face de Sempre Saúde Administradora de Benefícios e Unimed Vertente do Caparaó Coop. de Trabalho Médico Ltda, na qual o autor alega que teve seu contrato de plano de saúde cancelado de forma unilateral, sem a devida observância das normas da ANS e sem que lhe fosse ofertada a possibilidade de migração para plano individual, fato que lhe teria causado angústia e insegurança diante da ausência de cobertura assistencial.

A sentença (ID 56392780) reconheceu que o cancelamento unilateral do plano de saúde do autor foi irregular, uma vez que as rés não comprovaram o cumprimento dos requisitos normativos exigidos pela ANS, notadamente a prévia notificação e a oferta de migração para plano individual, conforme determina a Resolução CONSU nº 19/1999, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado (ID 65166203), no qual sustenta a legalidade da rescisão contratual por se tratar de plano coletivo e a ausência de dano moral, requerendo a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais. Alega ainda que não houve prova de efetivo prejuízo ao autor decorrente da rescisão.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões (ID 66418096)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que as informações apresentadas pela parte recorrente, notadamente os balanços, demonstrações financeiras e o consolidado contábil juntados aos autos, demonstram sua limitação financeira momentânea, sendo suficientes para comprovar a veracidade da alegação de hipossuficiência. Ressalte-se que o acesso à justiça não pode ser obstado por empecilhos econômicos relacionados às custas processuais, sobretudo quando se trata da continuidade das atividades de uma empresa prestadora de serviços essenciais, como é o caso de operadora de plano de saúde. Em se tratando de entidade cuja atuação envolve diretamente a proteção da integridade física e da vida de seus beneficiários, é imperioso assegurar os meios necessários à sua defesa judicial, sem comprometer sua função social e operacional. Assim, preenchidos os requisitos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, concedo o benefício da justiça gratuita.

A pretensão recursal não merece provimento.

Nos termos da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em especial a Resolução Normativa nº 195/2009, é admitida a rescisão unilateral imotivada de contratos coletivos de planos de saúde que possuam 30 ou mais beneficiários, desde que observadas determinadas condições: a existência de cláusula contratual expressa prevendo tal possibilidade, o decurso do prazo mínimo de 12 meses de vigência do contrato e a notificação prévia ao contratante com antecedência mínima de 60 dias. O descumprimento de qualquer dessas exigências invalida a resilição promovida pela operadora, caracterizando falha na prestação do serviço.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo nos planos coletivos, a rescisão contratual não pode ser exercida de forma arbitrária quando estiverem presentes circunstâncias que evidenciem abuso de direito ou desequilíbrio na relação contratual, especialmente nos casos em que haja beneficiário em tratamento médico contínuo. Nessa linha, a ausência de notificação e de oferta de migração para plano individual, como exige a Resolução CONSU nº 19/1999, compromete a legalidade da conduta da operadora e impõe o reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos decorrentes.

Nesse contexto, além da observância das formalidades previstas nas normas da ANS, é imprescindível que se oferte ao consumidor a migração para plano individual ou familiar, nos termos da Resolução CONSU nº 19/1999, e que se possibilite a portabilidade para outros planos, sem prejuízo das carências já cumpridas. A ausência de tais medidas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil da operadora pelos danos eventualmente causados.

Vemos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS REGULAMENTARES E CONTRATUAIS OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. A operadora cumpriu a exigência de ofertar aos beneficiários a possibilidade de adesão a outro plano coletivo ou individual, garantindo a manutenção das carências já cumpridas, nos termos do artigo 1º da Resolução nº 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar.
Data: 24/Apr/2025. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0021858-27.2016.8.08.0035. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Conforme se observa, a recorrente não comprovou o cumprimento das obrigações regulamentares atinentes à rescisão unilateral do contrato, especialmente quanto à notificação prévia, à oferta de migração para plano individual e à possibilidade de portabilidade para outros planos de saúde, conforme amplamente exposto na sentença. Importante destacar que tais fundamentos não foram especificamente impugnados ou infirmados nas razões recursais, que se limitaram a sustentar genericamente a legalidade da rescisão e a inexistência de dano moral, sem trazer elementos probatórios ou jurídicos capazes de desconstituir os pilares da decisão de primeiro grau.

Tal conduta resulta em evidente violação aos direitos do recorrido, colocando-o em situação de vulnerabilidade e insegurança quanto à continuidade da cobertura assistencial em saúde, especialmente diante da ausência de comprovação do cumprimento das normas regulatórias que condicionam a rescisão unilateral do contrato. Ainda que a recorrente sustente a existência de entraves contratuais com a administradora Sempre Saúde, tais questões são alheias à esfera de responsabilidade do consumidor, que não pode ser penalizado por conflitos internos entre os fornecedores do serviço.

Nesse contexto, eventual inadimplemento contratual por parte da Sempre Saúde não pode justificar a supressão dos direitos do recorrido perante a recorrente, tampouco autoriza a interrupção do serviço essencial de saúde, sobretudo sem observância das garantias mínimas previstas na legislação da ANS.

A conduta da operadora, ao desamparar o consumidor sem a devida transição assistencial, configura violação aos direitos da personalidade, em especial à dignidade e à segurança, sendo plenamente cabível a reparação pelos danos morais suportados. O valor fixado na sentença se mostra razoável e proporcional à gravidade da falha e aos efeitos decorrentes, devendo ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)